Tribunal: TJMT
Processo: 1002404-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002404-29.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes Hediondos]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), Euvaldo Dias da Silveira Filho (PACIENTE), 3a vara de execução penal de agua boa (INTERESSADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (IMPETRANTE), EUVALDO DA SILVEIRA FILHO (PACIENTE), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA.

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – INÉRCIA JUDICIAL NÃO VERIFICADA – CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS IMPRESCINDÍVEIS – INEXISTÊNCIA DE DEMORA INJUSTIFICADA OU DESÍDIA DO JUIZ CONDUTOR DO FEITO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –

ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal quando o processo executivo de pena encontra-se em regular tramitação perante o juízo competente, e no aguardo de cumprimento de diligência necessária para posterior análise do pedido de progressão de regime, não se verificando a alegada desídia judiciária para a prestação jurisdicional.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

NÃO CORRIGIDO

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de liminar em sede de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de
EUVALDO DA SILVEIRA FILHO
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa.

Relata o impetrante que o Paciente responde ao Executivo de Pena n. 1833-80.2018.8.11.0021, Código 1030210.

Neste contexto, sustenta que o paciente preenche o requisito objetivo para progressão de regime desde
13/6/2017
, e preenche também o requisito subjetivo, através de bom comportamento carcerário.

Assevera que impetrou o
Habeas Corpus
visando à cessação do constrangimento ilegal a que o Paciente está sendo submetido, pois, apesar de ter interposto pedido de progressão para o regime semiaberto em
15/10/2019,
demonstrando ser detentor dos requisitos necessários para a obtenção do benefício, todavia, o pedido pende de análise pelo Juízo até a data da impetração.

Diante disso, busca a concessão do presente
mandamus
a fim de que cesse o constrangimento ilegal, para que seja imediatamente colocado em regime semiaberto, status que deverá aguardar até decisão concernente ao seu pleito no Juízo
a quo.

Liminar indeferida no id. 34496954.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 35270958.

Parecer pela denegação da ordem no id. 36181971.

É o relatório do necessário. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020